Tribunal: TJDFT
Processo: 0740206-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740206-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATAS RIBEIRO SILVA AGRAVADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Jonatas Ribeiro Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 166822044 do processo n. 0704593-56.2019.8.07.0014) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli - ME contra o ora agravante, acolheu apenas parcialmente a impugnação à penhora e manteve a penhora de 30% (trinta por cento) da importância constrita. Em suas razões recursais (ID 51566659), o agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos, por serem oriundos dos benefícios de aposentadoria por invalidez. Aduz ser aposentado por invalidez e auferir benefício previdência no valor de um salário mínimo, que constitui sua única fonte de renda. Argumenta sustentar 4 (quatro) filhos e possuir gastos que consomem completamente seu provento. Acrescenta que sua renda provém única e exclusivamente dos valores recebidos a título de aposentadoria, e que o art. 833, IV, do CPC os qualifica como impenhoráveis. Sublinha estarem presentes os pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de afastar o bloqueio de 30% (trinta por cento) sobre a verba constrita. Sem preparo ante o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao agravante (ID 67775804). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito, tem-se, nos termos art. 833, IV, do CPC, que o provento de aposentadoria ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Mais recentemente, no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, ocorrido no dia 19/4/2023, a Corte Especial do c. STJ ratificou seu posicionamento, e estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Na hipótese, consta dos autos de referência que o agravante aufere benefício previdenciário consistente em aposentadoria por invalidez, no valor líquido de R$772,21 (setecentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), conforme ID 51566666. Feita pesquisa por ativos financeiros por meio do Sisbajud, a medida constritiva alcançou o montante integral de R$803,38 (oitocentos e três reais e trinta e oito centavos). Nesse contexto, observa-se que a penhora autorizada no caso, no importe de 30% (trinta por cento) do valor constrito – o que corresponde a R$241,01 (duzentos e quarenta e um reais e um centavo) – tem a aptidão de comprometer a subsistência digna do devedor e do seu grupo familiar. Exsurge, portanto, a probabilidade de provimento ao menos parcial do presente recurso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifica-se que deriva da natureza alimentar da verba constrita, de modo que a manutenção da penhora no percentual fixado pode vulnerar a subsistência digna da parte agravante. Desse modo, tais fatos indicam a presença, nesse juízo de cognição sumária, dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo, a fim de suspender o levantamento da quantia pelo credor. Por outro lado, registra-se que não há risco de irreversibilidade da medida, pois o valor penhorado permanecerá em conta judicial. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para que o Juízo de origem se abstenha de expedir o alvará eletrônico para levantamento da importância penhorada em favor do credor até a decisão de mérito deste agravo pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora